Tribunal: TJDFT
Processo: 0712333-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de 2 dias, sob pena de indeferimento in limine, devendo o advogado impetrante indicar e justificar a competência originária desse Tribunal para processar e julgar o presente writ, diante do disposto no art. 12, inciso II, da Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, do TJDFT, que fixa a competência das turmas recursais do Distrito Federal para processar e julgar, originariamente, os habeas corpus impetrados contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR